Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.